Tribunal: TJBA
Processo: 0003019-58.2007.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003019-58.2007.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: AMERIZA PEDREIRA DE CERQUEIRA SANTOS e outros (12) Advogado(s): FRANCISCO NETO DE BORGES REIS, ELOY MAGALHAES HOLZGREFE JUNIOR, ARTUR DA ROCHA REIS NETO IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros Advogado(s): EMENTA PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ARTIGO 34, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS MENOS GRAVOSAS (ART. 139, IV, DO CPC). PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ÚLTIMA RATIO. PEDIDO REJEITADO. Competência do Tribunal Pleno para processar e julgar a representação interventiva, nos termos dos arts. 231, II, e 233, § 2º, do Regimento Interno do TJBA. Decisão por maioria absoluta. A intervenção federal, como medida de caráter excepcional e de aplicação restritiva, somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 34 da Constituição Federal, sendo imprescindível a comprovação do descumprimento doloso, voluntário e intencional, da ordem judicial pelo ente federativo. A medida interventiva deve ser utilizada como último recurso, somente quando esgotados os meios coercitivos adequados e suficientes disponíveis ao juízo da execução, como a majoração de multas, bloqueio de verbas públicas específicas ou outras medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Inadequação da medida interventiva diante de alternativa eficaz. Subsidiariedade da intervenção. Precedentes do STF: IF 5.105/RS, rel. Min. Cezar Peluso; ADI 5.941, rel. Min. Luiz Fux. A decretação de intervenção federal no Estado da Bahia, com base em descumprimento administrativo relacionado à reclassificação de servidores do magistério, revela-se desproporcional diante da ausência de dolo comprovado, da inexistência de situação de extrema gravidade a justificar a supressão temporária da autonomia estadual e da possibilidade do emprego de mecanismos judiciais eficazes para assegurar o cumprimento da decisão. Pedido de intervenção federal rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003019-58.2007.8.05.0000, em que a Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, integrante desta Corte de Justiça, postula a intervenção federal em desfavor do Estado da Bahia, nos autos em que são partes AMERIZA PEDREIRA DE CERQUEIRA SANTOS e outros (12), e o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar o pedido de intervenção federal formulado pela Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel em desfavor do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Salvador, de de 2025 Regina Helena Santos e Silva Relatora